Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-85.2017.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDÔMINA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. IMPERATIVO LEGAL. OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. CONDENAÇÃO. TERMO FINAL. COMPREENSÃO. PARCELAS VENCIDAS ENQUANTO PERDURAR A MORA DIANTE DA IDENTIDADE DE NATUREZA E GÊNESE (CPC, ART. 323). INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. LEGALIDADE. PEDIDO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA E TEXTUAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo pragmaticamente preceitua o artigo 323 do CPC em ponderação com os princípios informadores do processo, notadamente a celeridade, efetividade e economicidade, em se tratando de obrigações periódicas originárias do mesmo fato gerador, compreende-se como inseridas no pedido, independentemente de expressão postulação do autor, as parcelas vencidas, as que se venceram no curso da ação e aquelas que se vencerão enquanto perdurar a obrigação, se o processo subsistir, uma vez que originárias do mesmo lastro material e a inadimplência as transmuda em exigíveis, não incorrendo em julgamento ultra petita a sentença que, diante de pedido de cobrança de taxas condominiais inadimplidas, assim resolve a lide defronte a incontroversa mora da condômina acionada.
2. Originando-se do mesmo fato gerador e lastreadas no mesmo fundo de direito, as taxas condominiais compreendidas na sentença que acolhe a pretensão aviada no âmbito de ação de cobrança de taxas condominiais tem como limite a inadimplência, ou seja, a condenação deve compreender, na exata dimensão da regulação legal, as parcelas vencidas e as vincendas enquanto perdurar a obrigação, ou seja, a mora do obrigado, ainda que o autor não tenha contemplado expressamente pedido volvido à inserção na condenação das parcelas vincendas.
3. Dispondo literalmente a sentença que, quanto às parcelas vencidas, em tendo havido a inserção de verba honorária no cálculo elaborado pelo autor que norteara a fixação da condenação, não haveria nova condenação sucumbencial, e que, quanto às parcelas vencidas, não compreendidas no demonstrativo confeccionado, a verba incidiria no parâmetro fixado, observado ademais, quanto às cominações sucumbenciais, o fato de que a obrigada é beneficiária da justiça gratuita, não subsiste lastro para que ventile que houvera a fixação de duplicidade de cominação sucumbencial ou desconsideração para com a benesse que lhe fora resguardada.
4. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.